Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-85.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004112-85.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA MELONI - CPF: 008.767.701-62 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA MELONI - CPF: 029.309.971-50 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA MELONI - CPF: 029.309.971-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PROVA DE PROPRIEDADE. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ligação de energia elétrica e condenou concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
. A parte apelante, pessoa com deficiência mental sob curatela e em situação de vulnerabilidade social, pleiteia a majoração da indenização, diante da negativa injustificada de ligação do serviço essencial, mesmo após apresentação de documentos comprobatórios de posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária em realizar a ligação de energia elétrica, condicionada à apresentação de escritura pública ou agrupamento com unidade vizinha, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais cumpre os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária exige, de forma indevida, documentos não exigíveis pela Resolução ANEEL no 1000/2021, como escritura pública do imóvel, ignorando a documentação que comprova a posse justa do consumidor.

4.
A negativa do serviço essencial, sem justificativa legal, em contexto de altas temperaturas e limitações de saúde, agrava o sofrimento do consumidor e viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana.

5.
A caracterização do dano moral é presumida (
in
re

ipsa
) quando há negativa indevida de serviço essencial, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6.
O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00
: três mil reais
)
se
revela insuficiente para reparar o dano e cumprir a função punitivo-pedagógica, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor.

7.
A majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais) se
alinha à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A recusa da concessionária em realizar ligação de energia elétrica com base apenas na ausência de escritura pública configura falha na prestação de serviço, quando demonstrada a posse justa do imóvel.
2.
A negativa de fornecimento de serviço essencial a consumidor
hipervulnerável
caracteriza dano moral presumido.
3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da sanção, sendo passível de majoração quando fixado em quantia irrisória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 22; CC,
arts
. 389, par. único, 406, §§ 1o e 3o; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 487, I; Resolução ANEEL no 1000/2021,
arts
. 14, 67.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/SP, Ap.
Cív
. 1002596-63.2024.8.26.0562, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho,
DJe
28.08.2024.

TJ/AM, Ap.
Cív
. 0600186-03.2021.8.04.3800, Rel. Des. Cláudio César Ramalheira
Roessing
,
DJe
24.09.2024.

TJ/MT,
AgInt
0002481-90.2017.8.11.0087, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

VALDECI PEREIRA MELONI
,
representado por seu curador ROGÉRIO PEREIRA MELONI
contra
a
sentença

proferida
pel
o

MM.
Ju
iz

de Direito
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
da
1
a
Vara

da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
n
a
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no
1004112-85.2023.8.11.0008
proposta por
si contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.
, que

julgou procedentes os pedidos iniciais
,
confirma
ndo
a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à concessionária a efetivação da ligação de energia elétrica, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Em suas razões recursais,
a
parte recorrente sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta da concessionária e determinado a regularização do fornecimento, desconsiderou elementos relevantes para o arbitramento do
quantum
indenizatório, como a condição de
hipervulnerabilidade
do
apelante
e os efeitos concretos da negativa indevida do serviço essencial.

Argumenta, em síntese, que houve falha grave na prestação do serviço
essencial
, configurada pela exigência abusiva de prova de propriedade do imóvel ou de agrupamento com unidade consumidora vizinha, que não lhe pertence, o que contraria normas da ANEEL e o princípio da boa-fé objetiva. A posse do imóvel estaria demonstrada por meio de fatura de água em nome do requerente e proposta de compra do terreno em nome de seu falecido pai, circunstâncias que, conforme alegam, são suficientes à luz da Resolução ANEEL no 1000/2021.

Defende, ainda, que a interrupção prolongada do fornecimento de energia, em contexto de altas temperaturas no Estado de Mato Grosso, teria provocado sofrimento intenso, desconforto extremo e abalo à dignidade humana,
sobretudo diante das limitações de saúde do requerente, impedido inclusive de utilizar ventilador, refrigerador e outros recursos básicos para manutenção da própria subsistência.

Reforça a necessidade de observância dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação, destacando que o valor fixado não cumpre a função pedagógica e preventiva que se espera da condenação por dano moral, principalmente no contexto de relações de consumo em que há evidente assimetria entre as partes.

Por seu turno, a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
., em suas contrarrazões
(Id. 328859387)
, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Afirma que não houve ato ilícito caracterizador de dano moral relevante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação
,
ainda, que a indenização arbitrada
se
encontra em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e com a ausência de demonstração concreta de prejuízo significativo.

Por fim, aduz que eventual majoração implicaria enriquecimento indevido do autor, em afronta ao disposto no art. 944 do Código Civil
, requerendo o desprovimento do recurso
.

O recurso é tempestivo e o apelante beneficiário da justiça gratuita (Id. 329055855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

P
orque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALDECI PEREIRA MELONI
, representado por seu curador
R
ogério Pereira Meloni,
contra sentença
(Id. 328859384)
proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A presente controvérsia tem origem em fatos ocorridos no ano de 2023, quando o autor,
representado por seu curador,
diante da recusa da concessionária em proceder à ligação de energia elétrica na residência de
VALDECI
, pessoa com deficiência mental
(CID: F70)
e em situação de vulnerabilidade social
(Id. 328858898)
, propuseram a presente demanda.

Consta dos autos que, mesmo após apresentação de documentação que comprovava a posse do imóvel, como contrato de compra e venda em nome do genitor falecido do autor e faturas de água emitidas em seu nome, a requerida condicionou a prestação do serviço essencial à apresentação de escritura pública de propriedade ou agrupamento de unidade consumidora com imóvel vizinho, o que se mostrou medida abusiva e incompatível com as normas da ANEEL.

Diante da recusa, o autor permaneceu privado do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em contexto de temperaturas elevadas e condições precárias de saúde e higiene, o que motivou o ajuizamento da ação visando, além da obrigação de fazer, a reparação pelos danos morais suportados.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar: (i) a confirmação da tutela de urgência que ordenou a efetivação da ligação de energia elétrica no imóvel do autor; (
ii
) a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros nos termos legais.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
.

“[...]

No caso, os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor

apresentou a documentação exigida para a ligação de energia, incluindo comprovante

de posse do imóvel e faturas em seu nome, sem que a ré apresentasse justificativa

plausível para a recusa.

A negativa imotivada revela falha na prestação do serviço,

violando o dever de continuidade e adequação imposto às concessionárias de serviços

públicos, nos termos do art. 22 do CDC, mesmo a parte autora apresentando contrato

de compra e venda - id. 131959752.

Ressalte-se que a energia elétrica constitui serviço essencial, cuja

interrupção ou recusa, quando indevida, gera não apenas danos materiais, mas

também ofensa a direitos da personalidade, uma vez que compromete a qualidade

mínima de vida do consumidor.

A caracterização do dano moral, portanto, é in
re

ipsa
, isto é,

prescinde de prova específica do prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita

e do nexo causal com a privação experimentada pelo consumidor.

A concessionária, ao descumprir sua obrigação legal e contratual,

frustrou expectativa legítima do consumidor e impôs-lhe constrangimentos e

transtornos que violam direitos da personalidade, como a honra e a dignidade.

Ademais, deve-se considerar que a vítima pertence
a
grupo

vulnerável, pois se trata de pessoa em situação de fragilidade social e econômica,

circunstância que agrava os efeitos da conduta ilícita.

A conduta da requerida também viola princípios constitucionais,

como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e a função social dos serviços

públicos, reforçando a necessidade de reparação.

[...]

No tocante ao valor da indenização, este deve atender aos critérios

de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e inibir novas

condutas ilícitas, sem, contudo, propiciar enriquecimento sem

causa.
[...]

Assim, a fixação do quantum indenizatório deve considerar não

apenas a reparação individual, mas também o caráter pedagógico-punitivo, para que a

concessionária adote providências visando evitar a repetição de falhas semelhantes.

Por todo o exposto, restando caracterizados o ato ilícito, o dano e o

nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, com a

consequente obrigação de indenizar o autor pelos danos morais experimentados, bem

como de cumprir a obrigação de fazer consistente na ligação do serviço.

Destarte, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos

morais.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por VALDECI PEREIRA MELONI em

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

a. CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente

concedida – id. 132847568, de modo a transferir a titularidade

da unidade consumidora e fornecer energia elétrica.

b. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização

por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

corrigido monetariamente desde o arbitramento, a ser realizada

pelo IPCA-E (art. 389, § único, do Código Civil) e juros de mora

de 1% ao mês desde a citação até 28/08/2024. Os juros de

mora, a partir de 29/08/2024, deverão ser calculados de acordo

com a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (§

1o, do art. 406, do Código Civil), sendo certo que, se a referida

taxa apresentar resultado negativo, este será considerado igual

a zero para efeito de cálculo dos juros de referência (§ 3o, do

art. 406, do Código Civil).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o

valor da

condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.
[...]” (Id. 328859383)
.

Pois bem.

A controvérsia posta demanda, no mérito, a apreciação da suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais, frente à conduta da concessionária de serviço público essencial que, de forma indevida, negou a ligação de energia elétrica a consumidor em condição de vulnerabilidade.

Nos autos, está fartamente comprovado que o
apelante
VALDECI PEREIRA MELONI é pessoa com deficiência mental
(Id. 328858898 -fls. 1/4)
, conforme destacado na inicial e reafirmado nas razões recursais, encontrando-se sob curatela de seu irmão, R
ogério
P
ereira Meloni
.

A situação de
hipervulnerabilidade
do requerente exsurge não apenas de sua limitação cognitiva, mas também de sua condição social e econômica, sendo a negativa do serviço essencial de energia elétrica um fator de agravamento inaceitável em contexto de altíssimas temperaturas no Estado de Mato Grosso.

A conduta da concessionária, ao exigir prova de propriedade plena do imóvel ou agrupamento com unidade consumidora estranha à posse do autor,
revela-se manifesta afronta à Resolução ANEEL no 1000/2021, que admite a demonstração da posse justa como suficiente para viabilizar a ligação.
In
verbis
:

“
Art. 14. Nas situações em que houver necessidade de comprovação da propriedade ou posse de imóvel, a distribuidora
não
pode exigir:

[...]

IV -
cópia
da escritura do imóvel atualizada a menos de 6 meses;

[...]

VII
- formalidades e exigências que sejam incompatíveis com a boa-fé, excessivamente onerosas ou cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido
.

Parágrafo único. No caso de núcleo urbano informal consolidado, nos termos da Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017,
a comprovação de posse, exclusivamente para os fins previstos nesta Resolução, pode ser realizada por declaração escrita firmada pelo consumidor, acompanhada por outros comprovantes de residência.

[...]

Art. 67. O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento de conexão, no formulário disponibilizado pela distribuidora:

[...]

IX -
apresentação
de documento, com data,
que comprove a
propriedade ou
posse do imóvel
em que se localizam as instalações, observado o art. 14;
”

Assim, a
recusa prolongada à prestação do serviço, mesmo diante de documentos como contrato de compra e venda e faturas de água em nome do autor, implicou violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao mínimo existencial, especialmente em razão da deficiência do
apelante
, que ficou privado de recursos básicos de conforto, refrigeração e conservação de alimentos e medicamentos.

A jurisprudência
dos Tribunais
tem reconhecido a necessidade de majoração dos danos morais em casos análogos,
vejamos:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. Corte indevido no fornecimento. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Preliminar. Inépcia recursal arguida em contrarrazões. Afastamento. Observância do princípio da dialeticidade. Inexistência de situação de inadimplência na data da interrupção que justificasse o corte. Pagamento realizado via Pix um dia antes do corte. Aviso prévio ao consumidor não realizado. Violação aos
arts
. 360 e 361 da Res. ANEEL no 1.000/2021. Ademais,
desligamento ocorrido em um sábado, em descumprimento ao art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017.
Privação injustificada de serviço essencial. Falta de cautela da concessionária de energia elétrica que não poderia ter acarretado prejuízo aos autores. Danos morais caracterizados. Indenização majorada para R$ 10.000,00 a cada autor. Precedentes
. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, pois se trata de dano moral decorrente de relação contratual. Inteligência da Súmula 362 do STJ. Sentença reformada. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o recurso adesivo dos autores
”
.

(TJ
/
SP
,
36a Câmara de Direito Privado
, a
pelação 1002596
-
63
.
2024
.
8
.
26
.
0562
, relator Desembargador
Milton Carvalho,
D
je
2
8/08/2024)
.

“
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in
re

ipsa
. 2. A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de conferir caráter pedagógico à condenação
.
[...]”
(TJ
/
AM
, apelação
0600186
-
03
.
2021
.
8
.
04
.
3800
, relator Desembargador
Cláudio César Ramalheira
Roessing
,
Dje
24/09/2024)
.

“[...]
Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 355 da Resolução Normativa ANEEL
n .
1000/2021).
A falha na prestação de serviços públicos essenciais fere a honra subjetiva do consumidor e autoriza a indenização por danos morais, cujo valor tem de ser suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida
. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1 .021, § 4o, do CPC
”
.

(TJ
/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo interno
0002481-90.2017.8 .11.0087,
r
elator
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje

7/12/2023)
.

No caso dos autos, a fixação da reparação moral em R$ 3.000,00
(três mil reais)
não cumpre adequadamente os objetivos compensatório e sancionador da indenização por dano extrapatrimonial, tampouco reflete a reprovabilidade da conduta da concessionária, a intensidade do sofrimento do autor e o necessário desestímulo à repetição de práticas similares.

Não obstante a plausibilidade e consistência dos fundamentos recursais, entendo que o valor pleiteado a título de danos morais, qual seja, R$
20.000,00 (vinte mil reais), revela-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais usualmente aplicados em casos análogos, ainda que reconhecida a gravidade da conduta da concessionária e a
hipervulnerabilidade
do consumidor lesado.

Logo, a
fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende adequadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se mostra apta a compensar o sofrimento experimentado pelo APELANTE, além de cumprir função pedagógica suficiente para inibir a repetição da prática abusiva, sem configurar enriquecimento sem causa. Daí por que se impõe o provimento apenas parcial do recurso, nesse ponto.

À vista disso, impõe-se a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito da parte.

Posto isso,
DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE
,

ao recurso,
para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive os critérios de correção monetária e juros de mora ali fixados.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025